Tribunal: CARF
Processo: 10880.907720/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907720/2011-54
ACÓRDÃO
1101-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLY VAC SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não
havendo comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o
não provimento do pedido é medida que se impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907720/2011-54
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 223-235) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 211-216) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade (e-fls. 59-81) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 2) que reconheceu
parcialmente o Saldo Negativo de IRPJ requerido no PER/DCOMP 35620.71864.091006.1.7.02-
6542, homologando apenas parcialmente as compensações decorrentes.
Referido Saldo Negativo seria composto de retenções na fonte (reconhecidas
praticamente na íntegra, salvo por diferença de R$12,24) e estimativas compensadas, estas
reconhecidas apenas de forma parcial. O despacho decisório apontou que as compensações das
estimativas dos meses de março, abril, maio, outubro e novembro de 2003 não constavam no
processo.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte suscita preliminar de
decadência dos débitos compensados, informa que os créditos decorrem de ação judicial
favorável transitada em julgado, alega violações constitucionais.
A DRJ proferiu acórdão em que apontou:
2.2. Estimativas
Em sua declaração de compensação a interessada informou que as estimativas de
IRPJ referentes aos meses de março, abril, maio, outubro e novembro teriam sido
extintas por compensação associada ao processo administrativo de no
13804.008238/2004-10. O despacho decisório recorrido, por sua vez, afirma que o
mencionado processo não traria qualquer compensação.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, centra seus argumentos
em uma decisão judicial que lhe foi favorável, que estabeleceria a não incidência
do IOF sobre o ouro-ativo financeiro e garantiria o direito à compensação de
eventuais recolhimentos indevidos feitos a este título.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB não associam aos débitos de
estimativas mencionados quaisquer declarações de compensação. As referidas
pesquisas apontam ainda que os referidos débitos estariam ainda hoje em aberto,
que estariam sendo controlados no processo administrativo 10880.574904/2006-
66 e que teriam sido enviados à PFN para cobrança.
Do que foi até aqui exposto é possível depreender que, apesar da autorização
judicial alegada, a interessada não formalizou a compensação das estimativas aqui
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907720/2011-54
3
tratadas mediante transmissão de declaração de compensação, conforme
comando da Lei 9.430/96.
Necessário ainda ressaltar que além de as referidas estimativas não terem sido
confessadas como débitos em declarações de compensação, constam nos
arquivos eletrônicos da RFB como ainda não quitadas. Tal conjugação de fatos
impede que os valores respectivos, cuja efetiva extinção é fato futuro e incerto,
sejam considerados como confirmados para fins de integrar o saldo negativo do
período
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões
anteriormente apresentadas quanto a existência de seu direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907720/2011-54
4
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
No caso em tela, o crédito pleiteado pela Recorrente não ostenta suficiente liquidez
e certeza e não fez o contribuinte qualquer prova robusta a comprovar seu direito.
Como visto, o despacho decisório indicou que as parcelas relativas às Estimativas
Compensadas dos meses de mar/2003, abr/2003, mai/2003, out/2003 e nov/2003 não foram
compensadas pois tais compensações não constariam do processo informado pelo contribuinte:

Em oposição, a Recorrente afirma tão somente que “a empresa deixou de utilizar,
em época própria, o IRRF s/ aplicações, sendo que os valores apurados para pagamento do IRPJ
foram compensados com Per/Dcomps de Saldo Negativo do IRPJ2002 e também com o processo
administrativo do IOF/Ouro (13804.008238/2004-10), conforme planilha, cuja íntegra está anexa”.
A DRJ observou que: “Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB não associam aos
débitos de estimativas mencionados quaisquer declarações de compensação. As referidas
pesquisas apontam ainda que os referidos débitos estariam ainda hoje em aberto, que estariam
sendo controlados no processo administrativo 10880.574904/2006-66 e que teriam sido enviados
à PFN para cobrança”.
E em seu recurso voluntário a Recorrente afirma que “Ocorre que tal processo
existe e foi regularmente protocolado na DRF competente, consoante cópia anexa”.
Anexado ao recurso voluntário, encontra-se o comprovante de protocolo de um
“Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União”, apresentado junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na tentativa de rever justamente os débitos controlados
no processo administrativo n. 10880.574904/2006-66, que se refere às estimativas para as quais
não consta no sistema da RFB qualquer compensação. Não se trata, por óbvio, de um pedido de
compensação propriamente dito.
O que se nota, pois, é que a Recorrente não traz qualquer elemento capaz de
afastar as conclusões a que chegaram a autoridade de origem e a DRJ.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.580 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907720/2011-54
5
Não tendo sido apresentado qualquer documento ou comprovação que permita
aferir efetivamente a liquidez e certeza do crédito, é de se indeferir a compensação, como bem
consignou o despacho decisório.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 299
DF CARF MF
Original